Tribunal: TJBA
Processo: 8054352-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054352-74.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA ARAUJO MENDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO. TEMA 823/STF E SÚMULA 150/STF. IDENTIDADE FÁTICA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O trânsito em julgado da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21/02/2018. O ajuizamento de Protesto pela APLB em 23/01/2023 interrompeu validamente o prazo prescricional antes do seu exaurimento. 2. A legitimidade extraordinária do sindicato (Tema 823/STF) abrange toda a categoria, sendo irrelevante a prova de filiação para a execução individual de título coletivo. 3. A discussão sobre a personalidade sindical da APLB deve ocorrer nos autos do protesto, sendo incabível sua análise incidental em execução individual, conforme precedente desta Corte. 4. A ordem de suspensão relativa ao Tema 1.033 do STJ não se aplica a processos em tramitação nas instâncias ordinárias estaduais. 5. Agravo Interno conhecido e DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8054352-74.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada TEREZINHA ARAUJO MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora